Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703924-17.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE D E S P A C H O Cornélio José de Santiago Filho opôs embargos de declaração contra a decisão proferida por esta Relatoria ao ID 49280620, que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça na instância recursal. Em suas razões recursais (ID 49355273), o embargante pleiteia o recebimento destes embargos de declaração como agravo interno, e alega ser devida a aplicação do princípio da fungibilidade, para recebimento do recurso anteriormente interposto, a fim de que, ao final, seja concedida a gratuidade de justiça. Diante disso, em observância ao permissivo contido no art. 1.024, § 3o, do CPC[1], intime-se o recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente as razões recursais, em atenção à exigência do art. 1.021, § 1o, do CPC. Findo o prazo, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024. § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o .